Tribunal: TJES
Processo: 5026751-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026751-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026751-30.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO: CARMENCIDA DAS GRACAS SANTOS SAMPAIO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19762505. Contrarrazões apresentadas no ID 19762515.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19762505), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL PRECÁRIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Carmencida das Graças Santos Sampaio em face de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A parte autora, pessoa idosa com 71 anos de idade, alegou ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado sob o nº 0100462319, referente a parcelas mensais de R$ 29,25, o qual afirma jamais ter contratado, requerendo a declaração de nulidade da avença, a restituição em dobro das parcelas retidas e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0100462319, determinar o cancelamento definitivo do pacto e a baixa da margem consignável, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 5.000,00, bem como condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados, autorizando a compensação do valor de R$ 1.039,54 originariamente creditado via TED, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado arguindo preliminares de ausência de requisitos para a concessão da justiça gratuita à autora, falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, sustentou a regularidade da contratação eletrônica validada por biometria facial, geolocalização, IP e código hash, a ocorrência de anuência tácita pela ausência de devolução do valor creditado via TED, a inocorrência de falha na prestação do serviço e de vazamento de dados, a impossibilidade de repetição em dobro do indébito por ausência de má-fé, a inexistência de dano moral indenizável ou a necessidade de redução do quantum arbitrado, bem como a adequação dos juros e correção monetária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em: (i) examinar as preliminares de falta de interesse de agir e de impugnação à gratuidade de justiça; (ii) verificar a validade do consentimento no contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado em nome de consumidora idosa mediante biometria facial; (iii) analisar o cabimento da repetição em dobro das parcelas descontadas e a possibilidade de compensação de valores; e (iv) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No tocante às preliminares suscitadas, rejeito a tese de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo, pois o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o livre acesso ao Poder Judiciário, inexistindo obrigação legal de exaurimento da via administrativa ou de utilização prévia da plataforma consumidor.gov.br. Por fim, mantenho a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, visto que a presunção de hipossuficiência econômica decorrente da percepção de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo não foi elidida por prova em contrário pela instituição financeira recorrente.

No mérito, a relação jurídica posta em julgamento possui natureza consumerista, sujeitando-se às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos moldes do art. 6º, inciso III, e art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, verifica-se que a mera apresentação de telas sistêmicas e de logs de contratação digital com assinatura eletrônica por biometria facial (selfie) não é suficiente para demonstrar o consentimento livre, consciente e esclarecido de consumidora idosa. A captura de imagem facial, desacompanhada de outros elementos que atestem a efetiva leitura e compreensão das cláusulas financeiras, das taxas de juros e do prazo de amortização de 96 meses, viola o direito básico à informação adequada, ensejando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0100462319.

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé do credor, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, hipótese configurada nos autos em razão dos descontos mensais indevidos de R$ 29,25 efetuados diretamente em benefício previdenciário. Todavia, para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, mantém-se a determinação de compensação do valor de R$ 1.039,54 creditado na conta bancária da autora via TED (Id. 19762487).

Quanto ao argumento de que houve anuência tácita pela utilização do crédito e aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, este não merece prosperar, porquanto o simples recebimento de valores em conta bancária de pessoa idosa e vulnerável não supre a ausência de contratação legítima na origem, mormente quando evidenciado que a consumidora não detinha conhecimento da procedência do depósito e buscou a tutela jurisdicional assim que constatou a redução sistemática de seus parcos rendimentos.

No tocante à alegação de inexistência de danos morais, a retenção indevida de parcelas diretamente em verba de caráter estritamente alimentar de pessoa idosa ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, comprometendo a subsistência da consumidora e violando os direitos da personalidade. Portanto, o dano moral resta configurado na modalidade
in re ipsa
.

No que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem acarretar enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)